Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECEBIMENTO E OCULTAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL CONSTANTE DO ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. A SIMETRIA E COESÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM À PRISÃO NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DELITIVA. NEGATIVA DE AUTORIA DESTOANTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A simples negativa do réu quanto à prática do delito não se contrapõe aos fatos elucidados durante a instrução criminal e posteriormente corroborados na fase judicial.
2. Diante da certeza da materialidade e autoria, a condenação é medida que se impõe, uma vez que a tese defensiva destoa dos elementos do acervo probatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.